Tribunal: TJMT
Processo: 1003369-70.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003369-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLEITON FILGUEIRA SALES - CPF: 005.583.221-07 (ADVOGADO), CEYR SALES DA FRANCA - CPF: 307.943.071-91 (AGRAVANTE), CELSO GARCIA CID NETO - CPF: 563.820.739-20 (AGRAVADO), CRISTIANE GARCIA CID - CPF: 640.891.939-15 (AGRAVADO), CARLA GARCIA CID - CPF: 841.082.079-04 (AGRAVADO), JOAO CAMPINHA GARCIA CID - CPF: 164.318.049-53 (AGRAVADO), LUCAS GARCIA CID - CPF: 003.509.189-45 (AGRAVADO), Caroline Garcia Cid (AGRAVADO), CAROLINE GARCIA CID (AGRAVADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), EXPEDITO PEREIRA DOS ANJOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA AFRA DOS ANJOS (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR PEREIRA DOS ANJOS (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), CAIO CESAR MANOEL - CPF: 023.005.661-09 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA – INDEFERIMENTO DA INICIAL DE AÇÃO RESCISÓRIA – ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO NOS AUTOS DE AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – PRETENSÃO DE NULIDADE COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 966, VII, DO CPC (PROVA NOVA OU IGNORADA) – LAUDO PERICIAL APRESENTADO QUE NÃO CARACTERIZA PROVA NOVA, UMA VEZ QUE PODERIA TER SIDO PRODUZIDO OPORTUNAMENTE – DOCUMENTO, ADEMAIS, UNILATERAL E SEM CARÁTER PROBANTE – HIPÓTESES DE RESCINDIBILIDADE NÃO VERIFICADAS – UTILIZAÇÃO DA DEMANDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL – DECISÃO MANTIDA – APRESENTAÇÃO DE TESE DIRETAMENTE EM AGRAVO INTERNO – INOVAÇÃO RECURSAL –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA, DESPROVIDO
.

"As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal e, com isso, preclusão consumativa"
(AgInt no RCD no CC 155.496/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 31/3/2020, DJe 6/4/2020).

A ação rescisória é remédio extremo, admitida em hipóteses taxativamente previstas na lei processual, não se prestando como sucedâneo recursal, pois é vedado qualquer tipo de inovação argumentativa que poderia ter sido postulada no processo originário.

Desqualifica-se como documento novo o que não foi produzido na ação principal por desídia da parte.

Não apresentando qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, sua manutenção é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por CEYR SALES DA FRANÇA, contra a decisão monocrática proferida por este Relator que, nos autos da Ação Rescisória no 1003369-70.2021.8.11.0000, movida em face de CELSO GARCIA CID NETO e outros, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, condenando o autor, ora agravante, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), devendo-se observar o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. (Id. 112589497).

Em suas razões, de Id. 117134952, o agravante reitera os mesmos argumentos tecidos na rescisória acerca da pretensão de nulidade do acórdão rescindendo.

Afirma que o documento apresentado se refere a um laudo conclusivo, que juntamente com os demais documentos anexados na impugnação, comprova que a área de terras do senhor Ceyr (Faz. Providência) nunca fez parte da suposta área pertencente à Fazenda Seis Irmãos, dos agravados.

Ressalta que só teve conhecimento dos demais documentos em agosto de 2021, quando descobriu que os réus estavam querendo regularizar um pedido de usucapião e utilizaram como prova a matrícula citada, argumentando que são possuidores há vários anos dessa área, onde na verdade, querem fazer prova utilizando uma "matrícula fria” de no 24.680 que não é deslocada para regularizar a área requerida.

Afirma que uma das principais matrículas utilizada pelos requeridos desde o início da ação principal (Id. 78090454) não existe como lote rural de 2.815 hectares e sim como um lote urbano de propriedade de outra pessoa de 382,50 metros quadrados, registrado no Cartório da cidade de Torixoréu/MT e utilizados pelos réus para comprovarem suas posses de uma suposta área rural na cidade de Santo Antônio do Leste/MT. Assegura que referida matrícula não é deslocada e sim fraudada.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao Colegiado para que seja promovido o prosseguimento do feito e, consequentemente, a procedência dos pedidos contidos na ação rescisória.

A parte agravada apresentou as contrarrazões, no Id. 126366683, por meio das quais pugna pela manutenção da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória ajuizada, mantendo-se a decisão recorrida em toda sua plenitude.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

De início, não conheço do recurso na parte em que o agravante inova os fundamentos apresentados na inicial da ação rescisória, atacando documento de domínio referente a Matrícula no 24.680 do CRI da Barra do Garças de um terreno urbano em Torixoréu-MT.

Neste sentido:

"As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação recursal e, com isso, preclusão consumativa"
(AgInt no RCD no CC 155.496/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 31/3/2020, DJe 6/4/2020).

Quanto ao mais, consigno que a matéria ventilada no presente recurso foi objeto de percuciente análise na decisão que indeferiu a inicial da ação rescisória originária, a qual se deu por carência da ação fundada em jurisprudência firme e atual, não sendo o caso de retratação.

O agravo regimental tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para o julgamento do recurso monocraticamente decidido.

Entretanto, sem fundamento a pretensão contida neste agravo regimental para alterar a decisão monocrática anteriormente proferida.

Na ação rescisória originária, assim decidi:

“[...]

Regra geral, ao transitar em julgado a decisão não é mais suscetível de reforma por meio de recursos, tornando-se imutável.

O CPC define a coisa julgada material nos seguintes termos:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

O CPC também estabelece:

“Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”

Os requisitos de admissibilidade da rescisória são: observância dos pressupostos processuais comuns a qualquer ação, sentença rescindível, e o enquadramento do caso concreto em uma das hipóteses de cabimento da rescisória previstas no próprio regramento processual civil.

Dito isso, tem-se que a ação rescisória é o remédio processual que busca desconstituir a sentença transitada em julgado maculada de um ou mais vícios enumerados pelo art. 966 do CPC:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”

Na espécie, a pretensão da autora funda-se no art. 966, VII, do CPC, sob a alegação de que, posteriormente ao trânsito em julgado, teve acesso a prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso.

Para tanto,
o requerente apresenta laudo pericial feito três anos após o julgamento da Apelação Cível no 165260/2016, objetivando revisitar o fato que deu margem à propositura da ação original, qual seja: invasão ilegal de parte da área de preservação permanente inserida na Fazenda Seis Irmãos, de propriedade dos Réus.

Sabe-se que para caracterização da prova como nova apta a rescindir a decisão, é necessário que: (i) sua existência seja ignorada pelo autor da ação rescisória; (ii) seja preexistente em relação à decisão que se busca rescindir e (iii) tenha a capacidade de, por si só, assegurar pronunciamento favorável.

A esse respeito, muito esclarece Nelson Nery Júnior:

“Documento novo. Por documento novo deve entender-se aquele que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso. O documento novo deve ser de tal ordem que, sozinho, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idôneo para o decreto de rescisão.” (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 681).

No caso dos autos, a prova apresentada pelo autor, de Id. 78090459 , não se enquadra na hipótese prevista no art. 966 , VII , do CPC, visto que não restaram preenchidos os requisitos de preexistência - pois o laudo técnico foi elaborado anos após a propositura da ação originária e poderia ter sido produzido na ação principal, só não o foi por desídia da parte.

Além disso,
a aludida prova, por si só, não tem capacidade de assegurar pronunciamento favorável ao autor por ser unilateral e sem caráter probante.

Sabe-se que a ação rescisória, remédio processual destinado a desconstituir julgado tutelado pela res iudicata, não é servil à correção de eventual injustiça na equivocada apreciação do acervo fático das provas. Isso acabaria transmutando a ação rescisória em mero sucedâneo recursal, com a finalidade de obter-se uma terceira instância revisora de fatos e de provas, que é repudiado pelo nosso ordenamento. Precedente: AR 4.364/RJ , Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJ de 2 de agosto de 2010 7

Como bem consignou o d. representante Ministerial: “Observa-se portanto, que o Requerente pretende, mediante frágil argumentação, tão somente rediscutir matéria já protegida pelo manto da coisa julgada material, todavia em total descompasso dos casos permitidos legalmente.”

Neste sentido:

“EMENTA – AÇÃO RESCISÓRIA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ERRO DE FATO – INEXISTÊNCIA – REEXAME DA MATÉRIA E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 330, III, DO CPC)– INICIAL INDEFERIDA. Para que uma ação rescisória possa ser admitida com fundamento na ocorrência de erro de fato, é preciso, dentre outras coisas, que o fato não represente ponto controvertido no processo de origem, e não tenha havido pronunciamento judicial sobre ele. A jurisprudência do STJ não admite, na estreita via da ação rescisória, a reapreciação da matéria e dos elementos fático-probatórios, sob pena de violação ao princípio da livre apreciação da prova (STJ, AgRg no Ag 1.243.684/MG).” (TJ-MT 10212551920208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/05/2021, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2021).

Diante do exposto,
indefiro a inicial da ação rescisória
, e, como consequência, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 330, III e 485, incisos I e VI do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora arbitro em R$1.000,00 (um mil reais), devendo-se observar o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.”
(destaquei).

Com efeito, calcado na lei e na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, o relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

No caso, vê-se que o agravo interno não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos adotados na decisão agravada, razão pela qual a manutenção do indeferimento da exordial ante a carência da ação é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com tais considerações, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, conheço parcialmente do recurso e, nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022